Tribunal: STF
Processo: ARE 1326688
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.